Tribunal: STF
Processo: Rcl 66030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.098/SP. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ana Paula Emiliano Clemente contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0100624-63.2023.8.26.0968 (cumprimento de sentença nº 0000225-92.2021.8.26.0128), por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.098/SP.
 
 2.	A reclamante narra ser parte interessada no processo de origem, no qual tramita a questão relacionada ao cumprimento de precatório expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Noticia que, após o decurso regular do prazo e expedição do precatório, o Juízo reclamado proferiu decisão monocrática anulando o precatório, com base no art. 1º-E da Lei nº 9.494, de 1997.
 
 3.	Ressalta que a decisão impugnada implicou a invasão de competência do Presidente do TJSP. Destaca que, nos termos da ADI nº 1.098/SP, a competência para a aplicação do art. 1º-E da mencionada Lei é do Presidente do Tribunal de Justiça, não do Juiz singular.
 
 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, ou determinação de medida adequada à solução da controvérsia.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cardoso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 

“Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ANA PAULA EMILIANO CLEMENTE em face do MUNICÍPIO DE CARDOSO, objetivando o apostilamento dos quinquênios completados em 2014 e 2019 e pagamento das diferenças devidas em relação a estes, com reflexos quanto ao décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, além do pagamento das respectivas contribuições previdenciárias. 
De início, antes de analisar o caso concreto, há de se fazer referência ao que preceitua o artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna, in verbis: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores da Constituição Federal". Ou seja, há vedação expressa à incidência recíproca de acréscimos pecuniários (o chamado “efeito-cascata”). 
No caso em análise, importante aferir o alcance do termo vencimentos. Preleciona Hely Lopes Meirelles sobre a expressão "vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. 
Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1º, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e XV" ["Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, São Paulo]. Noutro giro, remuneração sempre significou, no serviço público, uma retribuição composta de uma parte fixa (padrão do cargo, emprego ou função) e outra variável, em função da produtividade ou outra circunstância.
(...)
Na hipótese dos autos, a autora completou o 2º quinquênio em 01/03/2014. Em novembro de 2013, o salário da autora era de R$ 2.457,73, passando para R$ 2.569,45 a partir de março (ficha financeira fls. 67 e 70 dos autos principais), observando-se que a autora esteve em licença maternidade no período (fls. 68 dos autos principais).
De acordo com a escala de vencimentos então vigente (LC 126/2013 fls. 143), o salário-base para o padrão II era de R$ 2.457,73 e para o padrão III era R$ 2.569,45, exatamente o valor pago pelo Município. 
Posteriormente, o salário da autora foi reajustado pelas leis municipais, estando correto o valor pago em relação ao 3º quinquênio (Referência 09, Padrão IV, da Escala de Vencimentos – R$ 3.491,42). 
Em relação ao período questionado na inicial (posterior a março de 2014), observa-se que os abonos, que possuem natureza salarial, foram incorporados nas escalas de vencimentos, de modo que estão corretos os valores pagos pela municipalidade. 
Pelas razões acima elencadas, o apostilamento efetuado às fls. 20 também se mostra indevido. 
Desta forma, oficie-se ao RH da Prefeitura Municipal de Cardoso para que restabeleça o salário da autora de acordo com os critérios fixados na legislação municipal (LC nº 221/2021). Após o cumprimento desta decisão, tornem os autos conclusos para sentença extintiva. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.” (e-doc. 6, p. 2-4)

 10.	A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI nº 1.098/SP.
 
 11.	O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas, não se aceitando declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema. Daí por que não seria correto concluir que a existência de julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica diversa, ainda que contemple matéria análoga.
 
 12.	No presente caso, a reclamante alega, em síntese, que, ao declarar inexistência de diferenças salariais a serem pagas pelo Município à parte ora reclamante e anular o precatório, o Tribunal reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.098/SP, na qual atribuída a competência ao Presidente do Tribunal para determinar as correções em precatório, nos casos de atualização de valores, constatar-se erro material ou inexatidão nos cálculos. Na referida ação direta de inconstitucionalidade não se examinou a extinção de precatório. 
 
 13.	Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado.
 
 14.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 15.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 17.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente